Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708783-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS RECORRIDA: VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os rendimentos recebidos por ele. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos e de rendimento superior ao valor de 50 salários mínimos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 789, 797, 833, § 2o, 835 e 854, todos do CPC, defendendo a relativização da impenhorabilidade de salários ou de recebimentos similares. Assevera ser necessária a proteção do direito do credor, reconhecido judicialmente, bem como a preservação do aparato judicial, em prol da tutela jurisdicional executiva, além da obediência aos princípios da eficiência, da celeridade e do interesse da justiça. Afirma que busca o recebimento do crédito desde 2013, não tendo, até a presente data, obtido êxito, não obstante as diversas diligências em busca de bens da parte contrária. Argumenta não haver nos autos qualquer elemento que conclua que a penhora de percentual da remuneração poderia comprometer a subsistência da recorrida ou de sua família. Requer que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos da recorrida. Subsidiariamente, postula a penhora de pelo menos 20% (vinte por cento) da receita mensal da devedora. Aponta, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976 (ID. 27796420 - Pág. 67). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 797, 833, § 2o, 835 e 854, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial, com julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976 (ID. 27796420 - Pág. 67). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016